Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PAGAMENTO. DÉBITO. CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. PREVISÃO. RESOLUÇÃO No 3.695/2009 CMN. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. As tutelas provisórias de urgência visam à antecipação de um direito ou a assegurar e proteger os efeitos de uma pretensão final quando presentes, cumulativamente, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. Nos limites da cognição possível destinada a esta fase processual, limitada sua apreciação à presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida, reputo ausente a probabilidade do direito, uma vez que o meio buscado para essa execução, qual seja, o débito em conta corrente autorizado pela devedora, não constitui direito provável do credor. Precedentes TJDFT.
3. O art. 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN, prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista, fato que não lhe exime das consequências de eventual mora perante o credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.